Tribunal: TJMT
Processo: 0009407-11.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009407-11.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEUSDETE SOARES RODRIGUES - CPF: 329.244.701-10 (AGRAVADO), JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 017.009.921-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), FELIPE DUQUE DOS SANTOS - CPF: 029.112.621-90 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA MANTER A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento Apelo e aos Embargos de Declaração o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009407-11-2018

AGRAVANTE: FELIPE DUQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: DEUSDETE SOARES RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por Felipe Duque dos Santos em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante mantendo a sua condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais decorrentes de acidente automobilístico que ocasionou danos ao recorrido.

Pretende a reconsideração da decisão recorrida aduzindo que foram rejeitados os Embargos de Declaração propostos ao fundamento de não existir contradição, obscuridade ou omissão da decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Sustenta que em razão do Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, do princípio da primazia do Julgamento do mérito e da tutela jurisdicional deve ser julgado procedente o presente recurso para que sejam julgados procedentes os Embargos de Declaração manifestando sobre a omissão apontada. Alega que deve ser revista a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, dando regular prosseguimento ao feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, 02 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023